Tribunal: TJES
Processo: 0004964-63.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004964-63.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JONATAN DA SILVA MONTEIRO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004964-63.2021.8.08.0014

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JONATAN DA SILVA MONTEIRO

Advogado do(a) APELADO: AIDA LUZIANA DE LIMA LEMOS BATISTA - ES15427

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). AFASTAMENTO.
NECESSIDADE.

RECURSO PROVIDO.

1. Assiste razão ao órgão ministerial, pois o acusado não é primário, sendo, em verdade, multirreincidente específico e genérico, conforme se depreende da Certidão de Antecedentes, e, portanto, não faz jus à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

2. Fixados honorários recursais à advogada dativa.

3
.
Recurso
a que se
dá
provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004964-63.2021.8.08.0014

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JONATAN DA SILVA MONTEIRO

Advogado do(a) APELADO: AIDA LUZIANA DE LIMA LEMOS BATISTA - ES15427

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina (
link
no Id. 4958112, Vol. 02, pp. 105-115), integrada pela Decisão de Embargos de Declaração (Vol. 02, pp. 129-130), por meio das quais fora julgada
procedente
a pretensão punitiva estatal, condenando-se o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e
180
(
cento e oitenta
) dias-multa,
em regime inicial
aberto
, substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 31 de agosto de 2021, por volta das 21h30min, na Avenida Pardis, Bairro Columbia, em Colatina, o denunciado Jonatan vendeu 01 (um) papelote de cocaína para Rogério Vidal de Oliveira, bem como mantinha em depósito, juntamente com a codenunciada Daiara, sua namorada, 01 (um) papelote de cocaína e 24 (vinte e quatro) pedras de crack.

Em buscas no quarto do acusado, na casa de seu pai, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, e, em buscas no local onde residia com Daiara, foram encontrados, além das drogas, R$ 105,00 (cento e cinco reais), em espécie.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de diminuição do “tráfico privilegiado”. O Ministério Público apresentou recurso apenas em face do réu JONATAN.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal consiste, exclusivamente, na pretensão de afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

Assiste razão ao órgão ministerial
, pois o acusado não é primário, sendo, em verdade, multirreincidente específico e genérico, conforme se depreende da Certidão de Antecedentes (Vol. 01, pp. 211-219):

1) Processo nº 0001935-10.2018.8.08.0014: art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – 01 ano, 10 meses e 10 dias. Trânsito em julgado: 14/12/2018;

2) Processo nº 00010827-39.2017.8.08.0014: art. 155, § 1º, do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 – 03 anos e 08 meses. Trânsito em julgado: 26/9/2018;

3) Processo nº 0006177-46.2017.8.08.0014: art. 155, § 1º, do CP – 02 anos e 08 meses. Trânsito em julgado: 26/7/2018.

Portanto, o apelado realmente
não preenche
os requisitos cumulativos para a obtenção da benesse legal.

Dessa forma, não havendo causas de aumento e de diminuição, torna-se DEFINITIVA a pena de
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

Diante da quantidade de pena aplicada, da multirreincidência do réu e do tempo de prisão provisória (entre 31/8/2021 e 16/9/2022 – 01 ano e 16 dias), fixo o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

à advogada

Dra.
Aida Luziana de Lima Lemos Batista
, OAB/ES nº
15.427
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de afastar a causa de diminuição e elevar a pena do réu para 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)